Tribunal: TJSP
Processo: 2103775-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103775-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
MAIA SOARES, é agravado BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA - BICBANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2103775-02.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22035
Fls. 2/6
Voto no 22035
Agravo de Instrumento no 2103775-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Adriano Maia Soares
Agravado: Banco Industrial e Comercial Sa - Bicbanco
Juiz de Direito: Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física
– Indeferimento em primeira instância – Pleito de
reversão –Possibilidade – Parte agravante que logrou
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais - Elementos que evidenciam os
pressupostos legais para a concessão da benesse –
Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adriano Maia Soares, diante de CCB Brasil China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S/A., tirado da r. decisão copiada à fl. 17, em autos
de embargos à execução, pela qual o MM. Juízo da 20a Vara Cível do Foro
Central, da Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária pleiteados pelo ora agravante.
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2103775-02.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22035
Fls. 3/6
síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
sustento familiar (fls. 01/12).
Recebido o recurso com suspensividade.
Contraminuta apresentada às fls. 121/131.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
É certo que a presunção que emana da declaração de
pobreza pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário.
Nesse passo, é lícito ao Juízo embasar-se em circunstâncias que demonstrem,
efetivamente, condição financeira incompatível com o dispêndio das custas e
despesas do processo, sem prejuízo da manutenção da parte e de sua família,
à luz do disposto no artigo 99, §2, do Novo Código de Processo Civil.
Todavia, no caso dos autos, a despeito da demonstração
de vultoso valor patrimonial, constante da declaração de imposto de renda (fl.
115), atualmente, milita em favor do recorrente expressiva quantia declarada,
correspondente a dívidas e ônus reais. Dentre elas, nota-se referência ao saldo
devedor, no montante de “R$ 444.533,86” (fl. 110), pertinente ao bem imóvel
indicado à fl. 109, avaliado em “R$ 450.000,00”, bem como, “saldo negativo
c/c crédito em conta garantida
R$ 1.923.442,13”, circunstâncias que
revelam, a princípio, ausência contemporânea de recursos financeiros para o
custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2103775-02.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22035
Fls. 4/6
Outrossim, vê-se que, in casu, o valor das custas (a
considerar o valor atribuído à causa, no importe de R$ 1.396.153,92) implica,
à evidência, gasto que constitui notório prejuízo ao sustento do embargante e
de sua família, sopesando-se que o pedido é embasado, justamente, na
impossibilidade de tal recolhimento.
No mais, justificou satisfatoriamente a impossibilidade de
apresentação das cópias dos extratos de contas bancárias e faturas de cartões
de crédito referentes aos últimos três meses (fl. 105).
Sabe-se que a presunção relativa, extraída da declaração
de hipossuficiência juntada aos autos, se não afastada por outros documentos,
deve pesar em favor do postulante. Nesse sentido os seguintes precedentes
desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
de inexistência de negócio jurídico Gratuidade da
Justiça Pessoa Natural Indeferimento do benefício
Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante
Decisão reformada Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
2045662-89.2019.8.26.0000;
Relatora: Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2103775-02.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22035
Fls. 5/6
PROCESSUAL
-
pessoa
física
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
econômica
-
COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - decisão
combatida - reforma. AGRAVO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2255335-59.2018.8.26.0000; Relator: Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 11/03/2019);
Agravo de instrumento Contrato bancário Medida
cautelar de exibição de documentos
Assistência
judiciária Peticionária que se declara sem recursos
para custear as despesas do processo
Assertiva
verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos
Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de
eventual impugnação da parte adversária. Agravo a
que se dá provimento, com observação. (Agravo de
Instrumento no 2238024-60.2014.8.26.0000; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data
de registro: 18/12/2015).
Assim, a despeito das circunstâncias apontadas pelo d.
Juízo a quo, de rigor o deferimento da gratuidade ao recorrente, com a
ressalva de que a parte contrária poderá impugnar a benesse, se entender
cabível, trazendo aos autos elementos que demostrem as condições do
adverso para suportar as despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2103775-02.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22035
Fls. 6/6
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora